Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INIDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. COMPROVAÇÃO.
1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.
2. Considerando a possibilidade de dilapidação do patrimônio dos devedores, bem como o fato de que já se tentou, por outras maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome dos agravados, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens dos recorridos, por meio do sistema Infojud.
3. Agravo de instrumento provido.